Tribunal: TJDFT
Processo: 0727150-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727150-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Flavia da Silva Pereira pretende ver reformada a decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Samambaia, que deferiu a antecipação da tutela para determinar à ré que autorize e custeie todo o tratamento indicado pela equipe médica, sob regime de coparticipação, na proporção de cinquenta por cento (50%), para os tratamentos que já tenham ultrapassado o custeio integral obrigatório, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada evento/descumprimento desta ordem judicial que seja comprovado nos autos, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias para a efetividade desta decisão. Em suas razões, a recorrente sustenta ser inequívoco o dever da empresa ré em custear todo o tratamento psicológico/psiquiátrico indicado por profissional médico, sendo que a cobrança de coparticipação a partir do trigésimo primeiro (31o) dia de internação é ilícita e abusiva, a teor dos arts. 51, inciso IV, e § 1o, e 54, § 4o, do CDC. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para que o tratamento a ela prescrito seja coberto integralmente pela ora agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O periculum in mora emerge do risco de a autora ora agravavante ficar sem o devido tratamento psiquiátrico, ante a sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos da internação, ainda que a metade, comprometendo sua integridade física e mental. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à concessão do efeito suspensivo pretendido. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Ab initio, é de se ressaltar que os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, conforme disposição do Enunciado no 469, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, do seguinte teor: “469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. O entendimento sedimentado pelo colendo STJ, no Recurso Especial no 1.511.640-DF, é no sentido de que a coparticipação prevista para as internações psiquiátricas superiores a trinta (30) dias é hipótese diversa daquela em que há cláusulas de restrição absoluta de cobertura de internações que extrapolam o prazo contratado. E, portanto, não se mostra abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada ao consumidor, para a hipótese de internação superior a trinta (30) dias, decorrente de transtornos psiquiátricos. No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a autora contratou o plano coletivo empresarial, denominado SAÚDE TOP ENFERMARIA SEGURO VIAGEM REDE NACIONAL, cuja descrição do mecanismo de regulação é descrita nos seguintes termos para a cobertura psiquiátrica, litteris: “3.1.3 Psiquiatria 3.1.3.1. A cobertura hospitalar psiquiátrica descrita nas alíneas ‘a’ e ‘b’ adiante deverá ser considerada por ano de vigência do seguro, contados da inclusão do Segurado na apólice, de forma não cumulativa: a) 30 (trinta) dias de internação em hospital psiquiátrico, em unidade de terapia ou em enfermaria psiquiátrica em hospital geral, para Segurado portador de transtornos psiquiátricos em situação de crise; e b) 30 (trinta) dias de internação em hospital geral, para Segurado portador de transtornos psiquiátricos que apresente quadro de intoxicação ou abstinência provocada por alcoolismo ou outras formas de dependência química, por isso necessitando de hospitalização. 3.1.3.2. Haverá coparticipação do Segurado, na forma de percentual, sobre o valor das despesas médicas e hospitalares ocorridas a partir do primeiro dia que ultrapassar os prazos definidos nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do subitem 3.1.3.1, dentro de um mesmo período anual de vigência do seguro. 3.1.3.2.1. Esse percentual de coparticipação equivalerá ao máximo admitido por norma editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que estiver vigente à época da contratação do seguro e, na ausência do percentual máximo, a participação será de 50% (cinquenta por cento)” (grifos nossos). Assim, havendo cláusula contratual clara e expressa que limite o custeio do tratamento recomendado à agravante, porquanto o contrato entabulado entre as partes estabelece que o plano contratado é com coparticipação, não se vislumbra a ventilada abusividade. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da fundamentação jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator